Tribunal: TJES
Processo: 0026687-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço; Acidentes
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026687-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS ESTADUAIS Nº 8.279/06 E Nº 420/07. SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por policial militar estadual em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença de indenização por acidente de serviço, sob o argumento de que a base de cálculo utilizada – dia/soldo – era incompatível com seu regime remuneratório por subsídio. Pleito de reforma da decisão para reconhecimento do direito ao cálculo da indenização com base no valor do subsídio diário e consequente pagamento da diferença no valor de R$ 8.424,89.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo da indenização por acidente de serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006 deve corresponder ao subsídio diário dos militares estaduais submetidos a esse regime remuneratório, em razão da superveniência da Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência desta Corte foi pacificada por meio do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, que fixou a obrigatoriedade de interpretação sistemática entre a Lei Estadual n. 8.279/2006 e a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, reconhecendo que a base de cálculo da indenização deve corresponder ao regime remuneratório do militar, inclusive quando for o subsídio.

O entendimento firmado no IRDR possui caráter vinculante (CPC, arts. 927, III, e 985), aplicando-se a todos os processos que versem sobre a mesma questão jurídica, inclusive à presente demanda, em que a autora é militar da ativa remunerada por subsídio.

O objetivo da norma indenizatória é compensar o militar pelo dia de trabalho não laborado em razão do acidente de serviço, devendo o valor diário refletir a remuneração efetiva percebida, o que, no caso, corresponde ao subsídio e não ao soldo.

Não há afronta ao princípio da legalidade ou à separação dos Poderes, tampouco à Súmula Vinculante n. 4 do STF, pois a base legal permanece intacta, sendo apenas interpretada à luz do sistema normativo atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo da indenização por acidente de serviço prevista na Lei Estadual n. 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório vigente ao qual se submete o militar acidentado, incluindo o subsídio, em razão da interpretação sistemática com a Lei Complementar Estadual n. 420/2007.

O valor do dia indenizável deve refletir a efetiva remuneração do militar, nos termos da finalidade compensatória da norma.

A tese fixada em IRDR possui observância obrigatória nos processos com idêntica questão jurídica, conforme artigos 927, III, e 985 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 2º; CPC/2015, arts. 927, III, e 985; EC n. 113/2021; Lei Estadual n. 8.279/2006, art. 1º, I; LC/ES n. 420/2007; Lei Estadual nº 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJES 09-07-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0026687-79.2019.8.08.0024
.

A
PELANTE:
LUANA RODRIGUES
.

A
PELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Luana Rodrigues
d
a Silva interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “
ação ordinária
” proposta por ela contra o E
stado do Espírito Santo
, que julg
ou “IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso, a apelante sustentou, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao validar o cálculo da indenização por acidente em serviço com base no “dia/soldo”. Argumentou que, sendo remunerada por subsídio, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 420/07, a base de cálculo da referida indenização deveria ser o “dia/subsídio”, sob pena de violação à lógica do sistema remuneratório e à finalidade da norma. Aduziu, ainda, que a questão já teria sido decidida em seu favor por múltiplos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, que adotaram uma interpretação sistemática das leis de regência.

Requereu seja o recurso provido “para julgar procedente a demanda, condenando o Apelado ao pagamento da quantia de 8.424,89 (oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente a indenização por acidente de serviço da modalidade dia/soldo para dia/subsídio”.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade do ato administrativo que calculou a indenização com base no “dia/soldo”, em estrita observância à literalidade da Lei Estadual n. 8.279/06, e alegando que o Poder Judiciário não poderia atuar como legislador positivo para alterar a base de cálculo legalmente prevista.

A matéria versada no processo, que anteriormente suscitava divergência jurisprudencial nesta Corte, já foi definitivamente examinada e pacificada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no qual foi proferido venerando acórdão com fixação de tese jurídica de observância obrigatória:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais. 3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade. 4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07. (IRDR 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJES 09-07-2024)

Dispõe o inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Já o art. 985 do CPC preceitua que julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Nesse contexto, dada a fixação de tese jurídica vinculante sobre a temática em questão, a respeitável sentença merece retoque. O caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese-paradigma decidida no IRDR, visto que a apelante é policial militar remunerada pelo regime de subsídio e pleiteia a diferença de valores da indenização por acidente de serviço, que lhe foi paga com base no critério diverso (soldo). A aplicação da tese firmada é, portanto, obrigatória.

A interpretação que prevaleceu nesta Corte foi a de que a finalidade da norma é indenizar o dia de trabalho não laborado, e o valor deste, para os militares que recebem por subsídio, é aferido a partir de tal modalidade remuneratória. Assim, a aplicação conjunta da Lei Estadual n. 8.279/2006 com a Lei Complementar n. 420/07 impõe o reconhecimento do direito da apelante à percepção das diferenças remuneratórias pleiteadas.

Assim,
a pretensão d
a
autor
a
,
ora apelante,

quanto à fixação da indenização em dia/subsídio
, merece êxito devendo, deste modo, ser reformada a respeitável sentença
com a condenação do a
pelado ao pagamento da diferença dos valores relativos à indenização por acidente de serviço que deverá ser calculada com base no dia/subsídio.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a respeitável sentença e, com isso, julgo procedente a pretensão deduzida na petição inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença da indenização por acidente de serviço, no valor de R$ 8.424,89 (oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), incidindo correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até 09-12-2021, e, a partir de então, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Dada a sucumbência do apelado, condeno-o ao pagamento das custas processuais, de cuja cota parte é isento por força da Lei Estadual n. 9.974/2013, e, reconhecida a necessidade de liquidação, determino que os honorários advocatícios sejam arbitrados, ulteriormente, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.